Tribunal: CARF
Processo: 11516.720158/2020-68
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GREGORIO RECHMANN JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-06-27

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11516.720158/2020-68
ACÓRDÃO
2402-013.005 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
17 de junho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
JUCIMAR DEBASTIANI
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2016, 2017
NÃO APRESENTAÇÃO DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA PERANTE A SEGUNDA
INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. CONFIRMAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
Não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante a segunda
instância administrativa, adota-se os fundamentos da decisão recorrida,
nos termos do inc. I, § 12, do art. 144, do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no
1.634/2023 - RICARF.
ESCRITURA PÚBLICA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE.
A escritura pública de compra e venda é o instrumento formal previsto
para a transmissão da propriedade de bem imóvel. Os dados nela
transcritos sobrepõem-se a qualquer outro, salvo se restar comprovado, de
maneira inequívoca, que os elementos constantes da escritura definitiva
não correspondam à efetiva operação.
ALEGAÇÕES DESPROVIDAS DE PROVA. ÔNUS DA PROVA.
As meras alegações desprovidas de comprovação efetiva de sua
materialidade não são suficientes para ilidir a autuação fiscal.
Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado. Art. 36 da Lei n°
9.784/99.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário interposto.
Fl. 378
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.005 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.720158/2020-68
2

Assinado Digitalmente
Gregório Rechmann Junior – Relator

Assinado Digitalmente
Rodrigo Duarte Firmino – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Francisco Ibiapino Luz
(substituto integral), Gregório Rechmann Junior, João Ricardo Fahrion Nüske, Luciana Vilardi Vieira
de Souza Mifano, Marcus Gaudenzi de Faria e Rodrigo Duarte Firmino (presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto em face da decisão da 6a Turma da DRJ05,
consubstanciada no Acórdão 105-000.289 (p. 353), que julgou improcedente a impugnação
apresentada pelo sujeito passivo.
Na origem, trata-se de Auto de Infração (p. 320) com vistas a exigir débito do
imposto de renda pessoa física em decorrência da constatação, pela fiscalização, da seguinte
infração cometida pelo Contribuinte: (i) acréscimo patrimonial a descoberto (omissão de
rendimentos).
Cientificado do lançamento fiscal, o Contribuinte apresentou a sua competente
defesa administrativa (p. 342), defendendo, em síntese, a os seguintes pontos:
(i) necessidade de observância do princípio da verdade material, uma vez que, na
operação envolvendo imóvel de seu pai, embora o contrato registrado em cartório trate de
compra e venda, na verdade o bem foi-lhe doado não havendo, portanto, acréscimo patrimonial a
tributar;
(ii) desconsideração da renda declarada com a atividade rural; e
(iii) desconsideração da venda de automóvel.
A DRJ julgou improcedente a impugnação, nos termos do susodito Acórdão no 105-
000.289 (p. 353), conforme ementa abaixo reproduzida:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2016, 2017
ESCRITURA PÚBLICA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE.
Fl. 379
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.005 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.720158/2020-68
3
A escritura pública de compra e venda é o instrumento formal previsto para a
transmissão da propriedade de bem imóvel. Os dados nela transcritos
sobrepõem-se a qualquer outro, salvo se restar comprovado, de maneira
inequívoca, que os elementos constantes da escritura definitiva não
correspondam à efetiva operação.
ALEGAÇÕES DESPROVIDAS DE PROVA.
As meras alegações desprovidas de comprovação efetiva de sua materialidade
não são suficientes para ilidir a autuação fiscal.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Cientificado dos termos da decisão de primeira instância, o Contribuinte interpôs o
competente recurso voluntário (p. 364), reiterando os termos da impugnação apresentada.
Sem contrarrazões.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Gregório Rechmann Junior, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende os demais requisitos de admissibilidade.
Deve, portanto, ser conhecido.
Conforme exposto no relatório supra, trata-se o presente caso de lançamento fiscal
com vistas a exigir débito do imposto de renda pessoa física em decorrência da constatação, pela
fiscalização, da seguinte infração cometida pelo Contribuinte: (i) acréscimo patrimonial a
descoberto (omissão de rendimentos).
O Contribuinte, em sua peça recursal, reiterando os termos da impugnação
apresentada, defende, em síntese, os seguintes pontos:
(i) necessidade de observância do princípio da verdade material, uma vez que, na
operação envolvendo imóvel de seu pai, embora o contrato registrado em cartório trate de
compra e venda, na verdade o bem foi-lhe doado não havendo, portanto, acréscimo patrimonial a
tributar;
(ii) desconsideração da renda declarada com a atividade rural; e
(iii) desconsideração da venda de automóvel.
Considerando que tais alegações em nada diferem daquelas apresentadas em sede
de impugnação, estando as conclusões alcançadas pelo órgão julgador de primeira instância em
consonância com o entendimento perfilhado por este Relator, em vista do disposto no inc. I, § 12,
do art. 144, do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela
Fl. 380
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.005 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.720158/2020-68
4
Portaria MF no 1.634/2023 – RICARF, não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante
a segunda instância administrativa, adoto os fundamentos da decisão recorrida, in verbis:

Do mérito
1) Do princípio da verdade material
Na sua defesa, o contribuinte pugna pela aplicação do princípio da verdade
material, inerente ao processo administrativo fiscal, alegando que “o impugnante,
assim como seu pai em processo fiscalizatório próprio - Processo Administrativo n.
11516-720.044/2020-18 - atestaram que o contrato de compra e venda do
apartamento é, em verdade, referente a doação do imóvel".
No reforço de sua tese, afirma o impugnante que:
25. Além disso, quanto à suposta evolução patrimonial do pai do impugnante
em função da transferência do apartamento, basta a análise do referido
processo administrativo para se observar que apesar do valor declarado em
contrato pelo negócio, não foram encontradas movimentações bancárias
relativas à alienação – ou seja, inexistem valores repassados em função do
negócio registrado como compra e venda.
26. É oportuno esclarecer, ainda, que as possíveis implicações do registro
incorreto, como o recolhimento de ITBI, e não de ITCMD, são de interesse das
instâncias administrativas municipal e estadual, não sendo relevantes para as
imputações do presente processo administrativo, e, portanto, sequer merecem
destaque na presente impugnação.
Contudo, equivoca-se o contribuinte. Todos os fatos registrados em escritura
pública, até prova em contrário, são tidos como verdadeiros. A simples declaração
das partes envolvidas, de que a compra e venda do imóvel foi simulada, é
insuficiente para infirmar os fatos devidamente consignados em instrumento
público.
A escritura pública de compra e venda é o instrumento formal previsto para a
transmissão da propriedade de bem imóvel. Os dados nela transcritos
sobrepõem-se a qualquer outro, salvo se restar comprovado, de maneira
inequívoca, que os elementos constantes da escritura definitiva não
correspondam à efetiva operação, circunstância em que a fé pública do citado ato
cede à prova que se contraponha a dados nela constante, o que, definitivamente,
não é o caso dos autos.
Por conseqüência do exposto anteriormente, não há de prosperar também a
argumentação do impugnante de que “existindo indícios concretos de que as
operações imobiliárias realizadas dizem respeito à doação de imóveis, não há
como imputar ao donatário acréscimo patrimonial a descoberto”, uma vez que
não apresentou prova inequívoca que infirmasse a presunção de veracidade
decorrente da fé pública de que é dotada a escritura pública. .
Fl. 381
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.005 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.720158/2020-68
5
2) Da renda declarada e da venda de automóvel
De acordo com o TVF, a principal fonte de renda declarada pelo contribuinte é
advinda da atividade rural, sendo que os documentos de fls. 51-300, notas fiscais
de produtor, comprovam a renda auferida nos anos de 2016 e 2017.
Apesar da alegação do contribuinte de que houve outros recebimentos, para os
quais não emitiu nota fiscal, o que justificaria o fato dos valores informados nas
DIRPF serem maiores que a soma das notas, a fiscalização afirma que, como não
há nenhuma comprovação do recebimento desses valores, foram considerados
apenas os valores constantes nas notas fiscais.
Ainda de acordo com a fiscalização, foi observada, na DIRPF de 2017, a baixa de
um veículo Ford Focus, para o qual consta a data e o valor de aquisição como
sendo, respectivamente, junho de 2015 e R$ 40.000,00, contudo sem esclarecer
se foi vendido e por qual valor e em que data. Apenas consta como saldo zero em
31/12/2016, e, em razão da total falta de informações sobre essa baixa de veículo,
a operação de venda desse veículo não foi considerada.
O contribuinte se insurge contra esse procedimento da fiscalização, alegando o
seguinte (e-fls. 347 da impugnação):
30. Ora, em ambas as situações, não é possível que o fiscal simplesmente
desconsidere as operações realizadas sem demonstrar a presença de indícios
de fraude, dolo ou simulação ou mediante prévio processo administrativo de
arbitramento, na forma do art. 148 do CTN.
31. Quanto ao carro, cumpre destacar que sequer a fiscalização solicitou ao
contribuinte qualquer informação sobre a alienação do respectivo veículo, de
forma que restou totalmente arbitrária a desconsideração de “possível valor de
venda desse veículo” (fls. 3 do TVF). No que se refere a atividade rural, além do
necessário
procedimento
administrativo
de
arbitramento,
deveria
a
fiscalização ter aprofundado a investigação, a fim de efetivamente qualificar a
renda declarada pelo contribuinte. O fato do contribuinte não ter apresentado
seu extrato bancário não é razão suficiente para o fiscal abandonar, por
completo, o processo investigativo, mormente porque a legislação tributária
garante ao fisco acesso total as informações bancárias do contribuinte, isso
inclusive sem necessidade de autorização judicial.
Entretanto, mais uma vez, equivoca-se o impugnante, pois é ônus do contribuinte
comprovar com documentos hábeis e idôneos os valores informados na sua
declaração do IRPF. Instado, pela fiscalização, a comprovar esses valores, o
contribuinte se limitou a dizer que não emitiu notas fiscais, apresentando apenas
parte delas, sendo as comprovadas as receitas consideradas pela fiscalização.
Mesmo agora, em sede de defesa administrativa, o impugnante não se
desincumbiu do ônus da prova de suas alegações. Alegações desprovidas de
provas não tem o condão de afastar a materialidade apurada pela fiscalização,
razão pela qual rejeito seu pedido neste ponto.
Fl. 382
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.005 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.720158/2020-68
6

Adicionalmente aos fundamentos supra reproduzidos, ora adotados como razões de
decidir, cumpre destacar que, o Contribuinte não trouxe aos autos, junto com o recurso voluntário
apresentado, qualquer documento com vistas a comprovar suas alegações, mesmo a DRJ tendo
expressamente registrado que o impugnante não se desincumbiu do ônus da prova de suas
alegações.
Como cediço, o contribuinte deve fazer prova de suas alegações, sob pena de
ensejar-se a aplicação do aforismo jurídico "allegatio et non probatio, quasi non allegatio". Alegar
e não provar é o mesmo que não alegar.
No processo administrativo, há norma expressa a respeito:
Lei n° 9.784/99
Art. 36. Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, sem prejuízo do
dever atribuído ao órgão competente para a instrução e do disposto no art. 37
desta Lei.
Neste espeque, não tendo o Contribuinte se desincumbido do ônus de comprovar
as suas razões de defesa, impõe-se a manutenção da decisão de primeira instância pelos seus
próprios fundamentos.
Conclusão
Ante o exposto, voto no sentido de negar provimento ao recurso voluntário
interposto.

Assinado Digitalmente
Gregório Rechmann Junior

Fl. 383
DF CARF MF
Original